Tribunal: TJES
Processo: 5001287-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RECORRIDO: JAIZA RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001287-37.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RECORRIDA: JAIZA RIBEIRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA ADIMPLIDA NÃO COMPUTADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que a requerida realizou cobrança indevida de encargos moratórios/ contratuais em seu desfavor, o que gerou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a retirada da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 90,89 (noventa reais e oitenta e nove centavos), correlato a fatura com vencimento em 20/07/2021, além de determinar a retirada da inscrição do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta que agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome da consumidora junto ao cadastro de inadimplentes. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade da cobrança e da inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, restou demonstrado no feito que a consumidora realizou o pagamento da fatura com vencimento em 20/04/2021, mas a empresa não computou o pagamento, realizando cobranças indevidas de encargos moratórios em desfavor da consumidora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ocorre que verifico que a requerida não computou o pagamento da segunda parcela (feito em 08/04/2021) na fatura com vencimento em 20/04/2021, gerando um débito de R$ 103,55, sendo R$ 25,12 de encargos contratuais.

E mais, a requerida considerou que essa última fatura, com vencimento em 20/04/2021, não havia sido paga, tendo gerado automaticamente um “parcelamento” (do débito de R$ 103,55), tomando como primeira parcela o referido pagamento feito em 08/04/2021, e gerando outras duas parcelas de R$ 18,86 para pagamento nas faturas seguintes.

Importa destacar que a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e independente da comprovação de dano, dolo ou culpa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não restou demonstrado no caso em comento.

Assim sendo, mantenho a indenização por danos morais estabelecida no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)